Tribunal: TJDFT
Processo: 0747382-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA DEVEDORA. PENHORA BENS. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. BENS INDISPENSÁVEIS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DA DEVEDORA.
1. Conquanto a legislação processual estabeleça que são impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado (art. 833, IV, CPC), tal proteção não se estende a todos os bens que guarnecem o estabelecimento comercial da devedora, mas somente àqueles que sejam indispensáveis ao exercício da atividade econômica da executada.
2. Recurso conhecido e provido.